Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SERVIÇO CONTRATADO NÃO PRESTADO PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização por danos morais, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação.
2. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na r. sentença é adequado para satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta da ré e o dano moral sofrido pelo autor, não representando fonte de enriquecimento sem causa deste, bem como se prestando para punir adequadamente aquela por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina.
3. Para o arbitramento do quantum dos honorários advocatícios com base no artigo 85 do Código de Processo Civil, consideram-se o grau de zelo dos causídicos, bem como com o trabalho por eles realizado e o tempo exigido para o seu serviço, com o lugar da prestação do serviço e com a natureza e a importância da causa conforme as alíneas “a”, “b” e “c” do §2o do citado artigo.
5. Recurso conhecido e improvido.